Tribunal: TJMT
Processo: 1021933-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021933-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (APELANTE), SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (APELANTE), CAIO FRAMIL - CPF: 343.391.878-36 (APELADO), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
—
MANDADO DE SEGURANÇA
— CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA —
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL
—
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE
— DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO —
SEGURANÇA CONCEDIDA
–
SENTENÇA RATIFICADA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Consoante entendimento do STJ, a convocação para posse de candidato aprovado em concurso público deve ser pessoal, sob pena de violação dos princípios da publicidade e razoabilidade, pois não se pode exigir que o candidato venha a adquirir o hábito de leitura diária do Diário Oficial na expectativa de se deparar com a sua convocação, ocorrida após vários anos da publicação do resultado final do certame.

2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, M.M. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1021933-42.2019.8.11.0041 impetrado por
CAIO FRAMIL CONCEIÇÃO
contra ato praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pela
SECRETÁRIA DE GESTÃO
e pelo
SECRETÁRIO DE FAZENDA
.

A sentença concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o direito a nova convocação para posse e exercício do cargo de Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal, bem como a reabertura de prazo para apresentação dos documentos necessários à investidura no cargo.

O Município de Cuiabá interpôs recurso de Apelação Cível alegando que é de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações dos editais, comunicações, retificações e convocações referentes ao concurso público, respeitando o regramento previsto no edital do certame.

Assevera que todos os candidatos foram convocados por meio de publicação no diário eletrônico, não podendo o Município abrandar os requisitos para conceder benefícios em detrimento de outros candidatos.

Alega que “
se o candidato não concordava com o edital no que tange a forma da convocação e da necessidade de comprovação dos requisitos para a posse, e desempenho da função/cargo, deveria ter promovido à impugnação do certame em momento oportuno, o que não ocorreu
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença denegando a ordem.

Contrarrazões apresentada pela parte Recorrida (Id. 46624801).

O Ministério Público em seu parecer manifestou pela ratificação da sentença e pelo desprovimento do recurso em questão (Id. 48107970).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível em face da sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o direito a nova convocação para posse e exercício do cargo de Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal, ao fundamento que a convocação ocorreu apenas por meio do diário oficial.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“(...) Nesses termos é que, tornando definitivo os efeitos da tutela liminar, CONCEDO a segurança em ordem, para o fim de determinar que a autoridade coatora expeça novo ato de convocação do Impetrante para o cargo de Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal, com a conseguinte, reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária.

Notifique a autoridade coatora pessoalmente.

Sem custas ante a previsão na Constituição Estadual inc. XXII do art. 10.

Sem honorários, por força do disposto no art. 25, da Lei Federal no. 12.016/2009, cumulado com a Súmula n.o 105, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo para eventuais recursos voluntários, remetam-se os autos para reexame necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo 1o da lei 12.016/09.

Notifique-se o Ministério Público.

P. I. C.”

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia no fato de que o Impetrante foi aprovado em nono (9o) lugar para o cargo de
Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal
, para as vagas destinadas a negros e índios, no concurso público regido pelo Edital no 1, de 29 de janeiro de 2016, no qual teria sido convocado somente via Diário Oficial, quando seria necessária convocação pessoal.

O certame fora homologado em 14 de junho de 2016, com validade de dois anos e fora prorrogado por mais dois, a contar do dia 13 de junho de 2018.

Depreende-se que o Apelado fora convocado a tomar posse em 26 de fevereiro de 2019 (Id. 46624724), antes de expirar o prazo do certame, consoante publicação no Diário Oficial de Contas no 1558.

Diante desses fatos, o Apelado impetrou o presente Mandado de Segurança em desfavor do Apelante, em 22 de maio de 2019, pugnando pela sua nomeação, ante a ausência da sua notificação pessoal sobre a convocação no concurso.

De acordo com o entendimento do STJ,
a convocação para posse de candidato aprovado em concurso público deve ser pessoal
, sob pena de violação dos princípios da publicidade e razoabilidade, pois não se pode exigir que o candidato venha a adquirir o hábito de leitura diária do Diário Oficial na expectativa de se deparar com a sua
convocação
, ocorrida após vários anos da publicação do resultado final do certame.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO WRIT. INOCORRÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. (...) 2.
A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência desta Corte.
Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, 2a Turma, AgRg

no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 18/09/2013, g.)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
A convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial”
(STJ, RMS 27894/PB). Recurso não provido. Sentença ratificada. (TJ-MT - APL: 00036973520148110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020)

No caso, a nomeação do apelado somente foi publicada no Diário Oficial de Contas de Mato Grosso sem qualquer notificação/intimação pessoal, muito embora tenha mantido seus dados pessoais atualizados, nos termos exigidos pelo edital.

Portanto, somente após esgotados todos os meios à disposição do apelante para dar ciência ao candidato da sua nomeação, é que se poderia falar em perda do prazo para tomar posse.

Assim, em atenção aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, faz-se necessário exigir da Administração que proceda à comunicação pessoal do candidato acerca da publicação do ato de convocação.

De consequência, mostra-se correta a sentença que determinou a
expedição de novo ato de convocação do Autor para o exercício do cargo de
Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal
, mediante a reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária à posse.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos da Apelação são os mesmos proferidos na análise na remessa necessária.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
. E em sede de remessa necessária,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021